Tribunal: TJDFT
Processo: 0005247-26.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0005247-26.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GISLENE JUSSARA GRANICH APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA REPRESENTANTE LEGAL: BRB BANCO DE BRASILIA SA D E S P A C H O O relatório é, em parte, o da r. sentença: “Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer o Recálculo, Securitização e Pesa de Débito Agrícola, ajuizada por GISLENE JUSSARA GRANICH contra BRB – BANCO DE BRASÍLIA S/A, UNIÃO FEDERAL e BANCO CENTRAL DO BRASIL. Diz a parte autora que tornou-se devedora do Banco réu face as operações de crédito rural no valor de Cz$ 78.228.150,18, que foi objeto do processo de execução 24.651/88 da 4a Vara da Fazenda Pública de Brasília. Aduz que em defesa de sua meação no patrimônio dado em garantia, ingressou com Ação Cautelar de Sequestro, processo 66.435-4/01, na 2a Vara de Família de Brasília. Afirma ainda que sem prejuízo do direito e das defesas apresentadas pelo co-devedor no processo executivo, na condição de devedora solidária, tem direito autônomo ao alongamento compulsório do débito, nos termos da Lei 9.138/95. Informa que seu ex-marido ERMES MATSCHINSKI, ingressou com medidas administrativas e judiciais objetivando o exercício de tais direitos, medidas e demandas das quais, entretanto, a ora requerente não tomou parte, requerendo o alongamento do débito, nos termos da Resolução n' 2.471/98, tendo desde logo obtido da instituição financeira resposta verbal de que não atenderia a solicitação. Requer ao final que o banco réu proceda o recálculo dos débitos originários, conforme a legislação vigente para apurar o efetivo saldo devedor; proceda a securitização dos débitos da autora até o limite R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), com a reserva de títulos no percentual de 10,36% sobre o valor apurado no recálculo, para a aquisição e pagamento dos Certificados do Tesouro Nacional, para a concretização do alongamento PESA. Emenda à inicial, id 42198501, em que requer a modificação do pedidos para que o Banco réu efetive o alongamento (medida mandamental) da parcela do débito inferior a R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), conforme os parâmetros indicados no artigo 5°, da Lei n° 9.138/95. Declarada a incompetência do Juízo Federal, por entender que indevida a presença dos réus União e Banco Central na lide. Id 42198501. Em contestação (ID 47780606), a ré apresenta preliminar de ilegitimidade passiva, inépcia da inicial por se ater a descrever os fatos. No mérito afirma que não há prova da sucessão empresarial. Aduz que o contrato não obriga o locatário a declarar e reter o Imposto de Renda na fonte. Por fim, combate os pedidos de perdas e danos e danos morais. Réplica ao ID 49755425 em que o autor alega que a ré na audiência de conciliação realizada no dia 04/10/2019, compareceu o Dr. Daniel da Costa Primo Burity, OAB/DF 54.631, como representante da Ré, mas sem apresentar procuração, e conseqüentemente, com o não comparecimento injustificado do réu deve ser considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com multa de dois por cento do valor da causa. Agravada a decisão, o e, TRF1 deu efeito suspensivo ao recurso. Contestação da UNIÃO, id 42198538, em que alega sua ilegitimidade, e no mérito alega que o Conselho Monetário Nacional, a COMAV limita-se a informar se são passíveis ou não de alongamento os casos a ela submetidos, não possuindo poderes para interferir na relação negociai entre Financiado e Financiador. Afirma ainda que o alongamento das dívidas constitui faculdade do credor que não está obrigado a firmar novo ajuste, conforme disposição de lei. O BANCO CENTRAL DO BRASIL, em sua contestação, id 42198546, por sua vez diz ser parte ilegítima a figurar no polo passivo da ação e que a inicial é inepta. No mérito afirma que a Lei 9.138/95 em seu art. 5°, § 3°, estabelece o limite para as securitizações, qual seja: R$ 200.000,00. Por sua vez, a Resolução CMN 2.238/96 estabelece, em seu artigo 1°, inciso IX, que '...o beneficiário tem direito ao alongamento até aquele montante, desde que ajuste com o credor o saldo de sua dívida.' Assim definido, e considerando que os autores têm débito superior ao limite legal, conforme prova constante dos autos, sem que tenha êxito na negociação do saldo excedente junto ao banco credor, está evidenciada a ausência do direito ao alongamento da dívida. Réplica, id 42198631. Contestação do BANCO DE BRASÍLIA S/A – BRB, id 42198640, em que alega inépcia da inicial, impossibilidade jurídica do pedido e conexão com a ação para a securitização da dívida, processo 96.0026655-7 e de execução de sentença processo 2004.34.00,022922-1 em trâmite na 7a Vara Federal. No mérito afirma que vários bens já foram arrematados por conta da dívida, e que a autora litiga com má-fé, eis que esta repete neste feito os pedidos que já foram formulados por seu ex-marido em ações das quais tem pleno conhecimento. Aduz que o réu não tem a obrigação de proceder ao alongamento das dívidas objeto da Resolução sobredita, quanto aos valores excedentes do limite legal de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), e, quanto a este limite, só lhe cabe dar concreção à securitização se restarem atendidos os requisitos legais, o que não é o caso dos autos. Sentença prolatada, id 42199246, em que julga improcedente o pedido da autora. Em Embargos de Declaração, id 42199542, acolheu-se o pedido do embargante para extinguir o processo sem resolução do mérito em relação ao Banco Central do Brasil-BACEN em face de sua ilegitimidade passiva ad causam com base no art. 267, inc. VI do Código de Processo Civil- CPC e resolve o mérito e julga extinto o processo, com fundamento no artigo 269, I do CPC. No Superior Tribunal de Justiça, id 42199574 - Pág. 3, decidiu-se pela declinação de competência para a Justiça do Distrito Federal. Vieram os autos para este Juízo. As partes se manifestaram. Vieram os autos conclusos para sentença.” (ID 19705527). Acrescento que o feito foi extinto sem resolução do mérito, com fundamento no inciso V do artigo 485 do Código de Processo Civil, sob o fundamento de que tratar-se-ia de demanda repetida e já sido decidida pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial n. 663874, cujo acórdão já transitou em julgado: “No caso a autora repete a demanda já sentenciada, com trânsito em julgado conforme acima demonstrado, que extinguiu o processo executivo determinando o alongamento do lapso temporal para o pagamento da dívida rural, na forma da Lei no 9.138/95 c/c Res. no 2.471/98-BACEN, exatamente o pedido inicial desta ação. Reconhecida a repetição de ação, com os mesmos fundamentos e pleito principal, cabe ao juiz, de ofício, com fulcro no artigo 485, V e § 3o, do CPC, extinguir o feito, até para impedir a utilização indevida daquilo que a doutrina chama de fórum shopping, ou seja, a repetição de demandas, na esperança de que recaia uma das ações sob um Juízo que porventura acate os argumentos da parte. [ ] Ante o exposto, declaro extinto o processo sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, inciso V e § 3o, do Código de Processo Civil. Condeno a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais, em face do benefício econômico debatido e na forma do artigo 85, § 2o e 6o, do CPC, fixo em R$ 5.000,00” (ID 19705527). Inconformada, a autora apelou (ID 19705542). Em suas razões, sustentou: “Ocorre, nobres Desembargadores, que a sentença apelada incorre em lamentável equívoco, já que o REsp 663874/DF versa sobre exceção de pré-executividade oposta nos autos de processo executivo promovido pelo apelado contra a apelante – Proc. 24651/88 (oriundo da 4a Vara de Fazenda Pública do DF), onde a demandante arguiu a nulidade da execução, porque o título executivo não seria hígido, desde que a dívida que dele emerge seria passível de alongamento nos termos da Lei n. 9138/95 c/c Res. 2471/98-BACEN. E foi exatamente isso que restou reconhecido no julgamento do recurso especial epigrafado – nulidade da execução -, ocasião em que o processo de execução foi extinto. Nesse contexto, verifica-se que o REsp 663.874/DF, em sua fundamentação, reconheceu que o direito ao alongamento da dívida constitui um direito subjetivo do devedor e, por essa razão, determinou a extinção do processo de execução, por aplicação direta do art. 618 do Código de Processo Civil de 1973. Entretanto, o REsp 663.874/DF não determinou que o apelado securitizasse a dívida rural da apelante. E é esse exatamente o objeto da presente ação: que seja determinado ao BANCO REGIONAL DE BRASÍLIA que proceda ao alongamento da dívida rural da apelante, na forma prescrita pela Lei n. 9.138/95 c/c Res. 2.471/98-BACEN. Não obstante esse alongamento da dívida rural seja um direito subjetivo do devedor, matéria sumulada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (Súmula 298), certo é que até a presente data não houve a sua implementação em favor da apelante, razão pela qual foi necessário o ajuizamento da ação ordinária visando o cumprimento do preceito cominatório. Assim, não há coisa julgada a impedir o julgamento da ação, já que o REsp 663.874/DF apenas afirmou que o alongamento da dívida rural é um direito do devedor e, por essa razão, a ação de execução promovida pela instituição financeira era nula, já que o título executivo não seria hígido, porque inexigível. Mas referido recurso especial NÃO DETERMINOU ao banco que securitizasse a dívida, até porque o reconhecimento do direito ao alongamento esse nunca foi objeto de pedido veiculado na ação de execução. E tanto isso é verdade que, após a extinção do processo de execução determinado no julgamento do REsp 663.874/DF, o demandado ingressou com ação de cobrança – Proc. 2006.01.1.009608-6 – distribuída à 3a Vara de Fazenda Pública do DF. Se o julgamento do REsp 663.874/DF tivesse assegurado o direito que se pleiteia nesta sede, determinando ao banco apelado o implemento do direito subjetivo da apelante, o ajuizamento da ação de cobrança não seria possível, porque a dívida teria sido alongada. Assim, face a recalcitrância do apelado em cumprir a norma legal quanto ao alongamento da dívida rural, fez-se necessário o ajuizamento desta ação, com caráter cominatório, sendo certo que, nas demais demandas, não obstante os juízes e tribunais afirmem que a apelante tenha direito ao alongamento não determinaram que o banco cumpra a obrigação legal que decorre de lei, certo é que esta é a única sede apropriada para tanto, razão pela qual não há o óbice da coisa julgada a impedir o julgamento da ação. Além disso, de um simples exame dos autos, verifica-se que no caso não estão presentes os requisitos do art. 337, inciso VII, §§ 1o, 2o e 4o, do Código de Processo Civil para a caracterização da coisa julgada, desde que em nenhum processo outro foi pedido e deferido o alongamento da dívida rural na forma prescrita na Lei n. 9138/98 c/c Res. 2471/98- BACEN (adesão ao PESA – Programa Especial de Saneamento de Ativos), razão pela qual impõe-se a reforma da sentença apelada, sob pena de negativa jurisdicional e violação ao princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional.” Ao final, requereu: “Posto isto, requer a apelante seja CONHECIDO e PROVIDO o presente recurso de apelação para cassar a sentença apelada e determinar o julgamento da ação, posto que não configurada a coisa julgada apta a impedir a entrega da prestação jurisdicional buscada”. Preparo regular (ID 19705543). Contrarrazões no ID 19705548, pelo improvimento do recurso. É o relatório. Diante da argumentação apresentada no recurso de apelação, é possível que a r. sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito em virtude da coisa julgada seja cassada. Como não houve requerimento de dilação probatória, o feito estaria desde logo apto a julgamento, hipótese de aplicabilidade do disposto no § 3o do artigo 1013 do Código de Processo Civil, isto é, resolução do mérito da controvérsia na instância revisora. Contudo, compulsando os autos, constatei haver três ações em curso ou já julgadas perante a Justiça Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal que poderiam repercutir nesses autos, o que impõe a verificação do atual andamento e/ou da situação processual de cada uma delas: 1. Mandado de Segurança n. 1998.01.00.005152-4, impetrado pelo ex-marido da apelante – Ermes Matschinski – contra ato do Presidente do Banco réu, objetivo, a repactuação da dívida decorrente de crédito rural até o limite de R$ 200000,00 (duzentos mil reais) nos termos da Lei 9138/1995, em relação à qual a autora é devedora solidária. Registre-se haver sentença concessiva da segurança (ID 19705400), mantida em sede recursal (ID 19705306). Entretanto, não se tem notícia de trânsito em julgado do acórdão ou se o Banco réu interpôs recursos aos Tribunais superiores. Como se trata de ação intentada por devedor solidário, cujo objeto se ajusta parcialmente ao destes autos, o que o ali decidido pode repercutir na esfera jurídica da autora. Por isto, de rigor saber a atual situação processual de referido mandado de segurança. 2. Ação Ordinária n. 2003.34.00.3608-1 (ID 19705312), a qual foi ajuizada pelo ex-marido da autora perante a Seção Judiciária Federal do Distrito Federal em desfavor do Banco réu, cujo objetivo foi o alongamento da dívida de crédito rural (em relação à qual a autora é devedora solidária) no que sobejasse o valor de R$ 200000,00 (duzentos mil reais). Tal pedido também está contemplado nesta ação intentada pela autora, de modo que, em razão da solidariedade, o que ali for resolvido pode repercutir nestes autos; igualmente imprescindível o conhecimento da situação processual atual de referida ação ordinária. 3. Ação de Cobrança inicialmente distribuída sob o n. 2006.01.1.009608-6 perante a Primeira Instância da Justiça do Distrito Federal, na qual o Banco réu cobra da autora e de seu ex-marido o crédito rural inadimplido e do qual são devedores solidários, e que, nesta ação, a autora busca securitizar. Ocorre que, pelo acórdão n. 1075694, prolatado no julgamento de Embargos de Declaração na Apelação Cível interposta naqueles autos, foi reconhecida a conexão com o feito n. 2003.34.00.3608-1, em curso na Seção Judiciária Federal do Distrito Federal, determinada a remessa dos autos à Justiça Federal para tramitação conjunta dos feitos, cujo novo número de distribuição não consta dos autos. Diante disso, determino as seguintes providências a serem cumpridas pelas partes no prazo de até 45 (quarenta e cinco) dias, prazo mais alongado em virtude da pandemia do novo coronavírus: a) a autora deverá providenciar certidão de interior teor do mandado de segurança mencionado no item 1; b) o Banco réu deverá providenciar certidão de inteiro teor das ações constantes dos ítens 2 e 3. Vindo as certidões aos autos, vistas às partes. Após, conclusos. Brasília, 8 de janeiro de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora